Tribunal: TJDFT
Processo: 0710693-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710693-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DE PAULA CAMPOS DECISÃO BANCO PAN S/A interpôs agravo de instrumento (id. 44952415) da r. decisão (id. 150703622, autos originários) proferida na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e reparação por dano moral movida por MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA CAMPOS, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário por dívida que alega não ter contraído. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter contraído qualquer empréstimo com a parte ré. Ademais, os extratos bancários apresentados em ID n. 150357713 demonstram que não houve qualquer depósito das quantias referentes aos empréstimos impugnados, o que corrobora com alegação da autora de que não recebeu qualquer valor. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos no pagamento da autora compromete a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspensa qualquer desconto no contracheque da autora, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação. Encaminhe-se via sistema.” (Grifos constantes no original) Para concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante-réu postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso no que tange as astreintes cominadas, aos argumentos de que (i) o valor da multa é excessivo e não conta com teto ou período máximo de incidência e (ii) que a suspensão dos descontos depende também do órgão pagador. As astreintes têm caráter coercitivo e a sua finalidade é inibitória, a fim de compelir o destinatário a cumprir a determinação judicial que impôs uma obrigação de fazer ou de não fazer. Estão inseridas no poder geral de cautela do Juiz e podem ser modificadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, art. 537, §1o do CPC, sem que isso signifique afronta à coisa julgada ou à preclusão. A fixação da multa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando apenas o constrangimento da parte ao cumprimento da obrigação de fazer, sem gerar enriquecimento ilícito à parte. Desse modo, “tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa” (AgRg no REsp 1371369/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/16, DJe 26/02/16). Para fins de aferição do descumprimento da obrigação de fazer em comento, deve ser analisada a data em que o Banco-agravante adotou todas as medidas necessárias, enquanto suposto credor, para a suspensão dos descontos, sendo irrelevante, para fins de aplicação da multa, os atos a cargo exclusivamente do órgão pagador (INSS). Da análise dos autos, vê-se que o agravante-réu relatou, em suas razões recursais, que “já tomou todas as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão interlocutória agravada, solicitando ao órgão pagador a suspensão dos descontos e a liberação da margem consignável da agravada” (pág. 4). Frise-se que a r. decisão agravada apenas cominou a multa, inexistindo condenação a pagamento. Dessa forma, diante do relato do cumprimento da obrigação, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisito legal a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora